Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.

I – Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é irrefragável que o ente estatal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC.

II – Negou-se provimento ao recurso.